Tribunal: TJDFT
Processo: 0742382-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO.DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ART. 355 E ART. 357 DO CPC. ART. 14, §3o, CDC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que relegou à sentença a apreciação do pedido de redistribuição do ônus da prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Definir se é possível decidir previamente sobre a redistribuição do ônus da prova quando o magistrado entende que não há necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inversão do ônus da prova constitui regra de instrução, salvo hipóteses específicas previstas no CDC (art. 14, §3o).
4. O juiz pode julgar antecipadamente a lide quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a decisão (art. 355 do CPC).
5. Eventual cerceamento de defesa deve ser arguido em preliminar de apelação, podendo ser requerida a inversão do ônus da prova nessa fase.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado: Conheço do agravo de instrumento e nego-lhe provimento. Julgo prejudicado o agravo interno.
Tese de julgamento:
1. A inversão do ônus da prova é regra de instrução e não deve ser apreciada previamente quando o magistrado entende que não há necessidade de dilação probatória.
2. O julgamento antecipado da lide é legítimo quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a decisão (art. 355 do CPC).
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355 e 357; CDC, art. 14, §3o.